Tribunal: STF
Processo: Rcl 77333
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À DECISÃO PROFERIDA POR MEMBRO DESTA SUPREMA CORTE. ATO DESPROVIDO DE CONTÉUDO DECISÓRIO. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a reclamação, ante a ausência de conteúdo decisório do paradigma invocado.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se despacho que determina a devolução de autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral possui conteúdo decisório apto a servir como paradigma para o ajuizamento de reclamação.



III. Razões de decidir



3. O cabimento da reclamação é restrito às hipóteses de preservação da competência do Tribunal, garantia da autoridade de suas decisões ou observância de Súmula Vinculante e de decisões em controle concentrado de constitucionalidade, conforme o art. 102, I, l, da CF e o art. 988 do CPC.



4. A decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 do CPC, não possui conteúdo decisório. Trata-se de mero procedimento, sem cunho de mérito, e, por isso, não serve como paradigma para o ajuizamento de reclamação.



IV. Dispositivo



5. Agravo regimental desprovido.